Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700184-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA RECLAMADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Findo o prazo, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator